Tribunal: CARF
Processo: 10480.722777/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722777/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.771 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
DEXCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/03/2011
IPI.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
PARTES E PEÇAS. DESGASTE IMEDIATO E INTEGRAL NO PROCESSO
PRODUTIVO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE
Para fins de aproveitamento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI, somente podem ser caracterizadas como produtos
intermediários as partes e peças não compreendidas entre os bens do ativo
permanente e que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos, desgastados ou alterados imediata e integralmente no processo de
industrialização, em função de ação direta ou indireta do item sobre o produto
em fabricação, ou deste sobre aquele, conforme interpretação e integração dos
Pareceres Normativos CST nos 181/74 e 65/79 combinados com a decisão
proferida no REsp 1.075.508/SC (art. 543-C do Código de Processo Civil).
INDUSTRIAL
OU
EQUIPARADO.
OPERAÇÕES
DE
VENDA
ESTRITAMENTE COMERCIAIS. NOTA FISCAL. DESTAQUE DE IPI.
DESNECESSIDADE.
Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
executar operações de vendas ou transferências para filiais de mercadorias
adquiridas ou recebidas de terceiros. Portanto, sendo uma operação de venda
estritamente comercial, sem que tenha havido operação de industrialização, não
há que se falar em destaque do IPI (ou a falta deste), excetuando-se, por óbvio,
os casos expressamente determinados e previsto no RIPI.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para conceder o crédito de IPI em relação a “Esponja
Importada – Brick HM 145x95x45mm” e reverter a multa regulamentar concernente às notas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722777/2012-79
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722777/2012-79

fiscais de venda de anéis de vedação sem destaque de IPI. Vencido o Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues que deu provimento em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração para lavrar a multa isolada pelo IPI não
lançado em nota fiscal com cobertura de crédito, constituindo-se o respectivo crédito
tributário no montante de R$ 16.604,88 (dezesseis mil, seiscentos e quatro reais, oitenta
e oito centavos), conforme exibido no Demonstrativo do Crédito Tributário (e-fl. 2).
Constam na “Descrição dos Fatos” (e-fls. 4/5) as seguintes infrações à legislação
tributária:
001 PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO A
INDUSTRIAL COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL SAÍDA DE PRODUTOS SEM
LANÇAMENTO DO IPI – INSUMOS (MP.PI.ME) ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
REVENDIDOS PELO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL
Falta de lançamento de imposto na(s) saída(s) do estabelecimento industrial de matéria-
prima, produtos intermediários e material de embalagem, adquirido(s) de terceiros, com
destino a outros estabelecimentos, para industrialização ou revenda, operação esta que
torna equiparado a industrial consoante Termo de Verificação Fiscal, parte integrante
deste auto.
002 CRÉDITOS INDEVIDOS CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO
O estabelecimento industrial, ou equiparado apurou saldo credor do IPI maior que o
devido segundo Termo de Verificação Fiscal em anexo, parte integrante deste auto.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 274/281) que instrui o auto de infração traz o
detalhamento das infrações acima, que segue em resumo:
» A fiscalização foi iniciada com a finalidade de apurar a regularidade do crédito
pleiteado, referente ao ressarcimento de IPI do período compreendido do 2o trimestre de
2009 ao 1o trimestre de 2011.
» Alguns produtos considerados pelo contribuinte, na apropriação do crédito de IPI, não
podem ser caracterizados como matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, em razão de seu processo produtivo. São itens como latão redondo,
argamassa refratária aluminosa, calco refratário interno, tubo latão, placa sílico
aluminosa, outras partes máqs., produtos cerâmicos refratários, aparelho telefônico,
entre outros. Estes itens são, in facto, material de consumo, peças de reposição das
máquinas e até mesmo bens do imobilizado, não ensejando o direito ao crédito.
» Os créditos indevidos, por período de apuração, encontram-se relacionados na
planilha “Créditos de IPI a Estornar por Período de Apuração” (e-fls. 216/218).
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722777/2012-79

» O contribuinte adquire alguns insumos no mercado interno e os revende a outros
estabelecimentos, para industrialização ou revenda, notadamente a mercadoria “anel de
vedação”, classificada na TIPI no Código 3214.10.10, com alíquota positiva em todo o
período fiscalizado. Para esta operação, o contribuinte é considerado equiparado a
industrial, devendo destacar o IPI nas saídas dos bens tributados.
» Os débitos não lançados foram relacionados na planilha “Falta de Destaque de IPI”
(e-fls. 219/273).
» Efetuada a glosa dos créditos indevidos e o lançamento dos débitos não destacados,
procedeu-se à reconstituição da escrita fiscal (e-fls. 19/20). Verificou-se a manutenção
de saldo credor em cada período, porém com redução do valor.
» Com fundamento no art. 80 da Lei no no 4.502/64, com redação dada pela Lei no
11.488/2007, aplicou-se a multa pelo IPI não lançado com cobertura de crédito.
Regularmente cientificada do lançamento em 26/03/2012, a autuada apresentou
impugnação (e-fls. 284/291) em 25/04/2012. Em síntese, aduz as razões de defesa que se
passa a expor.
1) Glosa de Créditos
As mercadorias tidas como material de uso e consumo, peças de reposição das máquinas
e até mesmo bens imobilizados são, na verdade, produtos intermediários, matérias-
primas e/ou materiais de embalagem.
Esfera alta de alumina, NCM 6909.19.90 e esfera alumina de moagem úmida, NCM
6906.19.90, são materiais utilizados nos moinhos para fabricação de massas e esmaltes
cerâmicos. Seus desgastes estão relacionados ao impacto e atrito que essas esferas têm
com as matérias-primas que compõem a massa que resultará na cerâmica, reduzindo as
matérias-primas em pó cerâmico. O óxido de alumínio, que compõe as esferas e se
desgasta no contato com as matérias-primas essenciais, é um material importante que se
aglutina na produção da massa (barbotina), utilizada na produção da louça.
Esponja importada - Brick HM 145x95x45mm, NCM 3926.90.90, é um material utilizado
no acabamento das peças cruas de cerâmica (antes da pintura), tendo por finalidade a
limpeza da peça antes do processo de esmaltação. A esponja é um material
importantíssimo utilizado no processo, pois sem a limpeza, a esmaltação da peça não
seria perfeita.
Calço refratário interno para caixa d’água, NCM 6903.20.90, é utilizado para calçar as
louças nas vagonetas que entram nos fornos de queima, a fim de evitar perdas em quedas
que podem ocorrer durante a movimentação do equipamento dentro do forno.
Todos os demais produtos, cujos créditos foram glosados, são materiais intermediários
que se consomem ou se desgastam por emprego na produção de louças sanitárias.
Foram juntados no anexo Doc. 3 (e-fls. 306/336), laudos específicos, em relação aos
bens indicados.
2) IPI não Destacado
O anel de vedação, NCM 3414.10.10, denominado DECANEL, é adquirido de
fornecedores por meio de industrialização por encomenda.
Confrontando as notas fiscais emitidas pelas fornecedoras com as notas de saída da
impugnante, observa-se que são produtos acabados, adquiridos apenas para o fim de
comercialização, não sofrendo tais mercadorias, qualquer processo de industrialização.
Não são, desta forma, matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722777/2012-79

A legislação é taxativa (art. 9o do RIPI) ao definir as situações em que estabelecimentos
são equiparados a industrial, sendo certo que a impugnante não se enquadra em
quaisquer delas.
Ao final, requer seja julgada procedente a impugnação. Protesta-se, ainda, pela juntada
de outros documentos que possam comprovar o acerto de seus procedimentos e a
realização de perícia.
É o relatório do essencial.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme Acórdão no 14-
103.745, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/03/2011
CRÉDITOS DE IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. AQUISIÇÃO DE PARTES E
PEÇAS DE BENS DO ATIVO PERMANENTE.
O crédito de IPI está ligado diretamente ao fato de o insumo participar intrinsecamente
do processo produtivo. Como isso não ocorre com as máquinas e suas partes e peças e
nem com equipamentos e instalações, não cabe crédito de IPI relativo à aquisição de
máquinas, suas partes e peças, equipamentos e instalações.
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. REVENDA DE BENS DE
PRODUÇÃO. TRIBUTAÇÃO PELO IPI.
Equiparam-se a estabelecimento industrial as filiais e demais estabelecimentos que
exercerem o comércio de produtos importados, industrializados ou mandados
industrializar por outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica, sendo considerados
contribuintes do IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/03/2011
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
Nos termos do Decreto regulador do PAF, o momento da apresentação das provas é na
impugnação e a juntada de documentos após este momento somente é permitida nas
situações expressamente previstas na lei. Não se prestam a diligência ou a perícia para
servirem de meios de produção de provas cuja responsabilidade é do encargo da
impugnante. Considera-se não formulado o pedido de perícia quando não atendidos os
requisitos exigidos pela lei.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não contestada a matéria que não tenha sido expressamente questionada.
ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO DO AUTOR.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questões de fato tenham o devido
acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser tida
como verdade a existência do fato alegado, para fundamento de uma solução.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722777/2012-79

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com os seguintes argumentos: 1) Do direito à manutenção
dos créditos glosados, por se tratarem de materiais intermediários; 2) Inexistência de IPI não
destacado – Aquisição de mercadorias acabadas para simples comercialização – anel de vedação
– Decanel; 3) Da baixa dos autos em diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Destaco que a Recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância em
09/03/2020 (segunda-feira). O prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do Recurso
Voluntário expiraria em 08/04/2020 (quarta-feira). No entanto, tendo em vista o motivo de força
maior decorrente da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada
na Portaria no 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, em razão do risco de infecção humana
causada pelo novo coronavírus (Covid-19), o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF suspendeu os prazos para a prática de atos processuais por intermédio das Portarias
CARF nos 8112/2020 e 10.199/2020, iniciando-se em 20/03/2020 e findando-se em 29/05/2020.
Verifica-se ainda que a Receita Federal do Brasil por meio da Portaria RFB no
543, de 20/03/2020, com a redação dada pela Portaria RFB no 4105, publicada em 31/07/2020,
estendeu até 31/08/2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais em suas
repartições. Com isso, devem ser considerados suspensos até essa data os prazos para a prática
de atos processuais perante aos Centros de Atendimento ao Contribuinte da RFB, na
modalidade presencial e virtual - CAC e e-CAC.
Diante do exposto, tendo em vista que a Recorrente protocolou o Termo de
Solicitação de Juntada do seu Recurso Voluntário em 09/06/2020, considera-se tempestiva a sua
apresentação.
Mérito
A Recorrente apresenta em sua defesa dois argumentos em contraposição ao que
ficou decidido na primeira instância, são eles: 1) Do direito à manutenção dos créditos glosados,
por se tratarem de materiais intermediários; 2) Inexistência de IPI não destacado – Aquisição de
mercadorias acabadas para simples comercialização – anel de vedação – Decanel.
1) Do direito à manutenção dos créditos glosados, por se tratarem de
materiais intermediários
A Recorrente afirma que todos os créditos glosados dizem respeito à produtos
intermediários utilizados na fabricação de louças sanitárias da marca DECA conforme laudos
juntados às e-fls. 306 a 336. Destaca que apresentou contestação de todos os produtos, não
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722777/2012-79

havendo que se falar em apenas dois (Esfera de Alumina e Esponja) e que foram trazidos à
petição por serem itens de maior relevância. Em sede de Recurso Voluntário repisa os mesmos
argumentos apresentados na impugnação descrevendo a função dos três produtos (Esfera Alta de
Alumina, Esponja Importada – Brick HM e Calco Refratário Interno para Caixa D ́água)
conforme reproduzido a seguir:
II.1) Esfera Alta de Alumina, NCM 6909.19.90 e Esfera Alum. de moagem úmida, NCM
6906.19.90, que são materiais utilizados nos moinhos para fabricação de massas e
esmaltes cerâmicos. Seus desgastes estão relacionados ao impacto e atrito que essas
esferas têm com as matérias-primas em pó cerâmico. O óxido de alumínio, que compõe
as esferas e que se desgasta no contato com as matérias primas essenciais, é um material
importante que se aglutina na produção da massa (barbotina), utilizada na produção da
louça.
(...)
II.2) Esponja (NCM 9616.2000) embora tenha constado com Esponja Brick HM
145x95x45mm, NCM 3926.90.90, a utilização do material glosado é a mesma do
indicado no processo, ou seja, é utilizada no acabamento das peças cruas e cerâmica
(antes da pintura) e tem por finalidade a limpeza da peça que está sendo produzida,
antes do processo de esmaltação. A esponja é um material importantíssimo utilizado no
processo, pois sem a limpeza da peça, a esmaltação da peça não seria feita;
II.3) Calco Refratário Interno para Caixa D’Água, NCM 6903.20.90 é utilizado para
calçar as louças nas vagonetas que entram nos fornos de queima, para evitar perdas em
quedas que podem ocorrer durante a movimentação do equipamento dentro do forno.
Vale ressaltar que todos os demais produtos cujos créditos do IPI foram glosados pela
autoridade fiscal são materiais intermediários que se consomem ou se desgastam por
emprego na produção de Louças Sanitárias, valendo ressaltar que são destinadas
exclusivamente ao PROCESSO INDUSTRIAL.
Analiso os argumentos da Recorrente.
Relevante destacar que, conforme alegado, a Recorrente teria apresentado laudos
juntados às e-fls. 306 a 336. Entretanto, a bem da verdade não há laudos, mas fichas de
identificação dos insumos “Esfera Alta de Alumina” na e-fl. 307, da “Esfera Alum. Moagem
Umida” na e-fl. 316, da “Esponja Importada – Brick HM 145x95x45mm” na e-fl. 321, do “Calco
Refratário Interno p/ Caixa D’água” na e-fl. 328. Todos com a indicação do processo produtivo
em que é utilizado, equipamento e vida útil. As demais folhas indicadas são notas fiscais e
imagens nada nítidas de se observar, pouco contribuindo para elucidar suas funções no processo
produtivo.
Primeiramente, conforme pode ser observado no anexo ao auto de infração
“Créditos de IPI a estornar por Período de Apuração” das e-fls. 216 a 218, os demais itens
glosados não foram efetivamente contestados tal qual evidenciado pela decisão recorrida e, via
de consequência, devem ser mantidos com o fundamento da preclusão prevista no 17 do Decreto
no 70.235/72.
Sobre os itens “Esfera Alta de Alumina”, “Esfera Alum. Moagem Umida”, da
“Esponja Importada – Brick HM 145x95x45mm” e do “Calco Refratário Interno p/ Caixa
D’água” assim a DRJ se pronunciou sobre a possibilidade de aproveitamento de créditos de IPI:
As esferas de alta alumina e as esferas de alumina para moagem úmida são elementos
utilizados em equipamentos conhecidos como moinhos de bolas ou moinhos Alsing,
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722777/2012-79

constituídos por um cilindro oco, de metal, com um eixo na posição horizontal sobre o
qual imprime-se um movimento de rotação. No seu interior, forrado com um material
duro de borracha, rolam as esferas em conjunto com o material a ser moído. São,
portanto, partes integrantes dos moinhos.
(...)
Além de não se enquadrarem no conceito de produto intermediário, para fins do IPI, por
se constituírem em partes e peças de equipamentos, verifica-se que as esferas de alumina
não entram em contato físico direto com o produto industrializado ou em fabricação.
No processo de fabricação de louças sanitárias (produtos industrializados pela
interessada), a função dos moinhos é triturar a matéria-prima mineral que,
posteriormente, servirá para compor a barbotina – massa cerâmica fluida com a qual é
confeccionada a louça sanitária. Desta forma, vê-se que as tais esferas são empregadas
numa etapa de preparação das matérias-primas, mais especificamente das matérias-
primas ditas não-plásticas. Plástico aqui refere-se à característica de plasticidade do
material mineral – propriedade de se deformar sob a ação de uma força e permanecer
deformado após cessado o esforço. Seu contato físico restringe-se a esse material.
Quanto ao calço refratário, a impugnante oferece a seguinte descrição: “é utilizado para
calçar as louças nas vagonetas que entram nos fornos de queima, para evitar perdas em
quedas que podem ocorrer durante a movimentação do equipamento dentro do forno”.
Nota-se que a presença dos calços é incidental; não é próprio do processo. Ademais, não
há desgaste, consumo ou alteração de propriedades físicas ou químicas desses calços no
seu contato físico com as louças sanitárias. Se desgaste, consumo ou alteração de
propriedades físicas ou químicas ocorrem, isto se deve às condições ambientais a que
são submetidos, como calor, vibrações mecânicas, vapor d'água, etc., e não do contato
com o produto em fabricação.
Torna-se patente, assim, que as glosas de créditos devem ser mantidas.
O caso se amolda ao disposto no art. 82 do Decreto no 87.981/82, Regulamento do
IPI (RIPI/82), cuja redação foi repetida nos regulamentos subsequentes e assim dispõe:
Art. 82. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-
se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente.
Diante das dúvidas emanadas da expressão “consumidos no processo de
industrialização”, o Parecer no 65/79 fixou entendimento sobre o tema nos seguintes termos:
10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender como
produtos “que, embora não se integrando no novo produto, forem consumidos, no
processo de industrialização”, para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
10.1 - Como o texto fala em “incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos
intermediários”, é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as matérias-
primas e os produtos intermediários “stricto sensu”, semelhança esta que reside no fato
de exercerem na operação de industrialização função análoga a destes, ou seja, se
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722777/2012-79

consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão “consumidos”, sobretudo levando-se em conta que as restrições
“imediata e integralmente”, constantes do dispositivo correspondente do Regulamento
anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou
químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorrida em face da
norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros
bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de sua
qualificações tecnológicas, se enquadram no que ficou exposto na parte final do subitem
10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente
sofrida).
11 - Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, "stricto sensu", e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre
produto em fabricação, ou vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
Sendo ainda mais específico para o caso em questão que trata de partes e peças de
máquinas industriais, o Parecer Normativo CST no 181/1974, publicado no DOU de 23/10/74,
dispôs da seguinte forma:
...não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização,
bem como os produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento.
Relevante para o deslinde da controvérsia (possibilidade de creditamento de IPI
derivado da aquisição de partes e peças das máquinas utilizadas na produção e que se consomem
no processo de industrialização) reproduzir a ementa do Acórdão extraído da decisão proferida
nos autos do REsp 1.075.508, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na sistemática dos
recursos repetitivos em setembro/2009, in verbis:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722777/2012-79

DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que lhes
são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Destaque-se que o relator do caso, Ministro Luis Fux, ressaltou em seu voto que a
legislação do IPI afastou o rigor da regra do crédito físico, concluindo que “o aproveitamento do
crédito de IPI dos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste
de forma imediata e integral do produto intermediário durante o processo de industrialização e
que o produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.”
Portanto, conforme entendimento exarado pelo STJ, os itens de maquinário
considerados produtos intermediários poderão dar direito a créditos de IPI caso sofram desgaste
imediato e integral durante o processo de industrialização, independentemente de passar a
integrar o produto em industrialização ou mesmo que venha a ter contato físico direito ou
indireto. Ressalvando-se, por fim, que o produto (parte ou peça de maquinário) não esteja
compreendido no ativo permanente da empresa.
Voltando ao caso ora em julgamento, apesar de entender que os mencionados
produtos entram sim em contato com o produto industrializado e sejam consumidos no processo
de industrialização, as fichas de identificação dos insumos indicam que a “Esfera Alta de
Alumina”, “Esfera Alum. Moagem Umida” e o “Calco Refratário Interno p/ Caixa D’água” não
sofrem desgaste integral e imediato no processo produtivo, variando de 120 dias a 180 dias.
Portanto, não há que se falar em direito de aproveitamento de crédito de IPI para tais produtos
conforme corretamente glosado pela fiscalização e mantido pela decisão recorrida. Entretanto, a
a “Esponja Importada – Brick HM 145x95x45mm” tem o seu desgaste em 3 dias, o que no
entender deste relator ocorre um desgaste integral e imediato.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para conceder
crédito de IPI em relação a “Esponja Importada – Brick HM 145x95x45mm”.
2) Inexistência de IPI não destacado – Aquisição de mercadorias acabadas
para simples comercialização – anel de vedação – Decanel.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722777/2012-79

Sobre este tema a Recorrente afirma que apenas comercializa a mercadoria em
questão (anel de vedação) pois já a adquire acabada e embalada. Destaca que as notas fiscais de
saída emitidas por ela, seja de transferência para suas filiais, seja de venda para terceiros, são
relacionadas aos exatos produtos adquiridos de suas fornecedoras. Portanto, reforça o erro da
autoridade fiscal de que a Recorrente é equiparada a industrial quando transfere insumos para a
industrialização ou os revende tendo em vista que os produtos não sofreram qualquer
procedimento de industrialização, não havendo que se falar em falta de destaque de IPI.
Assiste razão à Recorrente. Isso porque um determinado sujeito passivo que esteja
enquadrado como contribuinte de IPI e efetue a apuração deste tributo, não necessariamente
indica que todas as suas operações sejam sujeitas a tributação do IPI, como foi no caso das
vendas e transferências do anel de vedação constante das notas fiscais de venda e transferência
emitidas pela Recorrente. Portanto, sendo uma operação de venda estritamente comercial, não há
que se falar em destaque do IPI (ou a falta deste), excetuando-se, por óbvio, os casos
expressamente determinados e previsto no RIPI.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso para reverter a multa
regulamentar concernente às notas fiscais de venda de anéis de vedação sem destaque de IPI.
3) Da baixa dos autos em diligência
A Recorrente vindica a conversão do julgamento em diligência tão somente para
subsidiar a convicção dos julgadores para dirimir eventual dúvida existente.
Entendendo desnecessária a conversão do julgamento em diligência por estarem
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide.
Portanto, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
conceder o crédito de IPI em relação a “Esponja Importada – Brick HM 145x95x45mm”reverter
a multa regulamentar concernente às notas fiscais de venda de anéis de vedação sem destaque de
IPI.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 712
DF CARF MF
Original